Tribunal: TJMT
Processo: 1048472-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048472-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO PEDRO FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO PEDRO FILHO - CPF: 059.917.229-00 (AGRAVADO), VERA LUCIA MOTA - CPF: 459.166.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Seguro prestamista. Ordem de beneficiários. Quitação de dívida.
Ausência de afronta a
Coisa julgada. Enriquecimento sem causa. Observância da mecânica contratual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou determinação de apuração do saldo devedor de operações de crédito rural e autorizou o levantamento integral do capital segurado pelo espólio exequente, oriundo de seguro prestamista, afastando a participação do banco estipulante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a coisa julgada formada na fase de conhecimento impede a observância da ordem contratual de beneficiários do seguro prestamista na fase de cumprimento de sentença; e (
ii
) saber se é juridicamente possível a liberação integral do capital segurado ao espólio, sem prévia quitação das dívidas garantidas pelo seguro.

III. Razões de decidir

3. O seguro prestamista possui natureza jurídica voltada à garantia do crédito, estabelecendo, por previsão contratual expressa, o credor como primeiro beneficiário até o limite do saldo devedor, e os herdeiros do segurado como beneficiários do eventual excedente.

4.
A sentença transitada em julgado limitou-se a reconhecer a exigibilidade do capital segurado, não tendo afastado a cláusula contratual de ordem de beneficiários, a qual permanece hígida e aplicável na fase executiva.

5.
A coisa julgada incide sobre a obrigação de pagar, mas não altera a forma de operacionalização do pagamento quando esta decorre de disciplina contratual válida e não controvertida na fase de conhecimento.

6.
A condição do banco como devedor solidário não exclui sua posição contratual de primeiro beneficiário, sendo juridicamente compatível a coexistência dessas posições.

7.
A liberação integral do valor ao espólio, sem dedução do saldo devedor, desvirtua a finalidade do seguro prestamista e configura enriquecimento sem causa, ao permitir que o devedor receba o valor destinado à quitação de sua própria dívida.

8.
A observância da ordem contratual de beneficiários preserva a lógica do sistema obrigacional e, ao mesmo tempo, beneficia o próprio espólio, ao extinguir o passivo vinculado às operações de crédito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada que reconhece a exigibilidade do seguro prestamista não afasta a aplicação da cláusula contratual que estabelece a ordem de beneficiários. 2. O capital segurado deve ser destinado prioritariamente à quitação do saldo devedor da obrigação garantida, sendo o eventual excedente liberado aos herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 757, 884 e 1.997; CPC, art. 1.015,
p.u
.; Resolução CNSP no 365/2018, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Cobrança n. 0000618-61.2015.8.11.0090
, ajuizada pelo
Espólio de
Antonio
Pedro Filho
em face do ora agravante e da
Brasilseg
Companhia de Seguros
.

A ação originária versou sobre contrato de abertura de crédito rural fixo no valor de R$ 9.969,16, Cédula Rural Pignoratícia no 40/00889-4 no valor de R$ 49.000,00, e BB Seguro de Vida Agricultura Familiar (Apólice no 51, Processo SUSEP no 15.414.002269/2004-78), operações pactuadas em 18/04/2013. A sentença, transitada em julgado e confirmada por acórdão desta Câmara, declarou a nulidade das cláusulas de exclusão por doença preexistente e condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A. e a
Brasilseg
Companhia de Seguros ao pagamento do capital segurado de R$ 58.800,00 em favor do exequente, com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem inicialmente proferiu decisão (ID
212828687
processo originário
) determinando a intimação do Banco do Brasil S.A. para que, no prazo de 15 dias, informasse o valor do saldo devedor das operações de crédito vinculadas aos contratos de financiamento no 950562392, 932603606 e 951882130, na data do sinistro (24/05/2014), bem como manifestasse interesse no levantamento do valor correspondente.

Todavia, o exequente opôs
embargos de declaração
(ID
217952925
do processo originário
), que foram acolhidos com efeitos infringentes pela decisão agravada (ID 218024987
do
processo originário
), a qual: (i)
retificou
a decisão embargada, reconhecendo que o título executivo judicial não condicionou o pagamento do capital segurado à quitação de eventual saldo devedor, nem reconheceu legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar como destinatário do crédito exequendo; (
ii
)
revogou
a determinação de intimação do Banco do Brasil para informar saldo devedor; (
iii
)
manteve
a determinação de expedição de alvará para transferência de 80% do valor inicialmente depositado em favor do exequente; e (
iv
)
determinou
a expedição de alvará para transferência do valor remanescente de R$ 98.421,01, considerando que a executada
Brasilseg
realizou novo depósito judicial no valor de R$ 99.560,29
.

O agravante
, em suas razões recursais
(ID
339515367
)
, sustenta, em síntese: (i) que o seguro prestamista tem por finalidade garantir a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado junto à instituição financeira estipulante; (
ii
) que, nos termos da Resolução CNSP 365/2018 e do art. 757 do Código Civil, o primeiro beneficiário do seguro prestamista é a instituição financeira credora; (
iii
) que somente o saldo remanescente, após a compensação, deveria ser repassado ao agravado ou seus herdeiros; e (
iv
) que a liberação integral dos valores ao exequente configuraria enriquecimento sem causa.

Foi deferido
efeito suspensivo em regime de plantão judicial
pela Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, determinando-se a sustação da expedição de alvará e da transferência de valores em favor do agravado.
(ID
339514899
)

Intimado,
o agravado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela cassação do efeito suspensivo, sustentando que a pretensão do banco configura tentativa de rediscussão de mérito já acobertado pela coisa julgada.
(ID
345793374
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo, devidamente preparado (guia no 03322.999.12.2025-0, no valor de R$ 412,49, arrecadada em 29/12/2025) e preenche os demais requisitos de admissibilidade. A decisão proferida em fase de cumprimento de sentença comporta impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Passa-se ao mérito.

II. Mérito

II.1. Da natureza jurídica do seguro prestamista e da ordem contratual de beneficiários

A questão central do presente recurso reside em saber se a decisão agravada, ao revogar a determinação de intimação do Banco do Brasil S.A. para informar o saldo devedor das operações de crédito e ao determinar o pagamento integral dos valores diretamente ao exequente, observou ou não a mecânica contratual do seguro prestamista que originou a própria condenação.

A resposta é
inequivocamente negativa
.

Cumpre, de início, examinar os documentos que compõem a relação contratual objeto da lide. A
Carta de Adesão ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar

(ID
70538712
, p. 49/50)
,
assinada pelo próprio segurado
Antonio
Pedro Filho em 18/04/2013, contém a seguinte redação literal:

"Solicito(amos) meu(nosso) ingresso na apólice do BB Seguro Vida Agricultura Familiar, para, em caso de morte,
garantir a amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento
. O valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor desta operação
será pago, através do Banco do Brasil S.A, ao cônjuge ou, na sua falta, aos herdeiros legais do segurado
."

A seu turno, as
Condições Gerais da Apólice no 51
(Processo SUSEP no 15.414.002269/2004-78), em sua cláusula 1 ("Objetivo do Seguro")
,
ID 70538712, p.
102/128
, estabelecem:

"O presente seguro de pessoas tem por objetivo garantir a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo(s) segurado(s), até o limite do respectivo capital segurado, oriundas de operações de crédito rural contratadas por pessoa(s) física(s) junto ao Estipulante [...]"

E a cláusula 7.1.1, referente aos beneficiários na Cobertura de Morte, dispõe com cristalina clareza:

"Primeiro Beneficiário:
o Estipulante do Seguro até o saldo devedor da operação de crédito rural especificada na proposta na data do pagamento da indenização, limitado ao capital segurado total."

"Segundo Beneficiário:
o eventual valor de indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito rural será pago pela Sociedade Seguradora aos beneficiários indicados pelo segurado, ou na falta de indicação de beneficiários, metade ao cônjuge não separado judicialmente ou à(o) companheira(o) reconhecida(o) como tal e o restante aos herdeiros legais [...]"

Tais disposições contratuais estão em perfeita consonância com o art. 3o da
Resolução CNSP no 365/2018,
que estabelece que o seguro prestamista "

tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.
" E com a própria essência do seguro prestamista, espécie de seguro de pessoas que, conforme leciona a doutrina securitária, visa precipuamente à proteção do crédito, sendo o credor (estipulante) o primeiro beneficiário e o devedor (segurado) ou seus herdeiros apenas os segundos beneficiários do eventual saldo remanescente.

Veja-se que
não se trata de cláusula abusiva, mas da própria essência do seguro prestamista
. A ordem de beneficiários não é uma imposição unilateral da instituição financeira
,
é a razão de ser do produto securitário. O segurado contratou o seguro precisamente para garantir a dívida assumida perante o banco. Declarou isso de próprio punho na Carta de Adesão. Aceitou expressamente essa mecânica. E foi justamente essa a finalidade pela qual o prêmio do seguro foi calculado e cobrado.

II.2. Da distinção entre o objeto da sentença e a mecânica contratual de pagamento

O agravado sustenta que a coisa julgada impede a apreciação da matéria, uma vez que o título executivo judicial não condicionou o pagamento do capital segurado à prévia quitação do saldo devedor.
O argumento, embora engenhoso, não resiste a uma análise mais aprofundada.

A sentença transitada em julgado enfrentou e decidiu uma questão específica:
se o seguro era devido ou não
, diante da recusa da seguradora com fundamento em doença preexistente. Concluiu que era devido, declarou nulas as cláusulas de exclusão por doença preexistente e condenou solidariamente o Banco do Brasil e a
Brasilseg
ao pagamento do capital segurado de R$ 58.800,00. O acórdão desta Câmara, por unanimidade, manteve a sentença.

Ocorre que a sentença decidiu
o
quê
deve ser pago — o capital segurado.
Não decidiu
, porque não precisava decidir,
como
esse pagamento deve ser operacionalizado. E não precisava decidir porque a mecânica de pagamento do seguro prestamista — com a ordem de beneficiários — já estava regulada contratualmente e não era objeto de controvérsia na fase de conhecimento.

A sentença
não anulou a cláusula de ordem de beneficiários
. Anulou apenas as cláusulas de exclusão por doença preexistente. A estrutura contratual do seguro prestamista — sua natureza, sua finalidade, sua mecânica de destinação dos valores — permaneceu intacta. A sentença afirmou: "o seguro é devido". Não afirmou: "o seguro é devido e deve ser pago integralmente ao segurado, desconsiderando-se a ordem contratual de beneficiários".

É princípio elementar de hermenêutica jurídica que
o silêncio da sentença não equivale a uma decisão
. O fato de a sentença não ter mencionado a ordem de beneficiários não significa que a afastou
,
significa apenas que não tratou da matéria porque ela não era controvertida na ação de conhecimento. A controvérsia era se o seguro era ou não devido, e não a quem deveria ser pago em primeiro lugar.

Nessa linha, o princípio do
pacta sunt servanda
opera de forma complementar à coisa julgada, e não em conflito com ela. A sentença determinou o pagamento do capital segurado; o contrato determina como esse pagamento deve ser operacionalizado. São planos distintos e perfeitamente compatíveis.

A analogia é esclarecedora: uma sentença que condena ao pagamento de determinada quantia não precisa mencionar a necessidade de retenção de imposto de renda na fonte, porque essa obrigação existe por força de lei, independentemente de menção no título judicial. Do mesmo modo, a mecânica do seguro prestamista decorre do contrato validamente firmado e aceito pelo próprio segurado, e a sentença não precisava — nem deveria — reproduzi-la.

II.3. Da posição jurídica do Banco do Brasil como executado solidário e primeiro beneficiário

A decisão agravada fundamentou-se, ainda, no fato de o Banco do Brasil figurar como executado solidário, para concluir que não haveria "título judicial que lhe confira legitimidade para levantamento de valores depositados nos autos".
O raciocínio incorre em grave equívoco.

A condenação solidária do Banco do Brasil decorreu de sua responsabilidade como integrante da cadeia de fornecimento do produto securitário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de responsabilidade pelo
pagamento do seguro
— ou seja, o Banco é solidariamente responsável por assegurar que o capital segurado seja efetivamente pago.

Essa posição processual
não apaga, não substitui e não elimina
sua condição contratual de primeiro beneficiário do seguro prestamista. São posições jurídicas distintas que coexistem perfeitamente: o Banco é solidariamente responsável pelo pagamento do seguro (como réu condenado)
e
, ao mesmo tempo, é o primeiro beneficiário contratual desse mesmo seguro (como estipulante/credor da operação de crédito garantida).

A condenação solidária significa que o Banco não pode recusar o sinistro — e, de fato, o sinistro foi reconhecido judicialmente. Mas isso não altera a destinação contratual dos valores, que segue a ordem de beneficiários pactuada: primeiro o estipulante, até o limite do saldo devedor, e depois os herdeiros do segurado.

II.4. Da condição do Espólio como devedor nas operações de crédito rural — o contrassenso da liberação integral

Há ainda um aspecto fundamental que a decisão agravada desconsiderou por completo e que torna a liberação integral dos valores ao exequente não apenas juridicamente equivocada, mas logicamente contraditória.

O
Espólio de
Antonio
Pedro Filho
— que figura como exequente nestes autos e pretende o levantamento integral do capital segurado — é,
ao mesmo tempo, o devedor das operações de crédito rural garantidas pelo seguro prestamista
. O
de cujus

Antonio
Pedro Filho contratou junto ao Banco do Brasil S.A. o crédito rural fixo no 499.300.828 (R$ 9.969,16) e a Cédula Rural Pignoratícia no 40/00889-4 (R$ 49.000,00). Com seu falecimento em 24/05/2014, essas dívidas se transmitiram ao espólio, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, até as forças da herança.

Ora, o seguro prestamista foi contratado pelo próprio
de cujus
com a
finalidade expressa e declarada
de "
garantir a amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento
", conforme consta da Carta de Adesão por ele assinada. Ou seja:
o seguro existe para quitar a dívida do espólio perante o banco
. Essa é sua razão de ser. Essa é a função para a qual o prêmio foi pago.

Permitir que o espólio levante integralmente o capital segurado sem a prévia quitação do saldo devedor das operações de crédito vinculadas significa, na prática, que:
(i)
o devedor (espólio) embolsa o seguro que deveria quitar sua própria dívida;
(
ii
)
a dívida garantida pelo seguro permanece em aberto, podendo ser cobrada posteriormente do próprio espólio; e
(
iii
)
o seguro prestamista tem sua finalidade inteiramente desvirtuada, transformando-se em fonte de enriquecimento para o devedor em vez de instrumento de garantia da operação de crédito.

É um contrassenso jurídico e lógico
de proporções evidentes: o devedor recebe o seguro que deveria quitar sua dívida e, ao recebê-lo, a dívida permanece
“em aberto”
. O seguro, em vez de cumprir sua função — que é justamente proteger o crédito e desonerar o patrimônio do segurado e de seus herdeiros —, converte-se em instrumento de locupletamento indevido.

Note-se que, se o seguro tivesse operado regularmente — isto é, sem a recusa indevida por doença preexistente —, o procedimento natural seria: a seguradora pagaria ao Banco do Brasil (primeiro beneficiário) o valor do saldo devedor, quitando as operações de crédito, e o eventual excedente seria repassado ao cônjuge ou herdeiros do segurado. É exatamente isso que deve ocorrer agora, com a única diferença de que o pagamento foi determinado judicialmente em razão da recusa indevida da seguradora.
A via judicial para obtenção do pagamento não altera a mecânica contratual de destinação dos valores.

Ademais, observar a ordem contratual de beneficiários é medida que, em última análise,
beneficia o próprio espólio
: ao quitar o saldo devedor das operações de crédito rural, o seguro desonera o patrimônio deixado pelo
de cujus
, liberando a herança desse passivo. Os herdeiros recebem o eventual excedente já livres da dívida. É precisamente essa a proteção que o seguro prestamista foi desenhado para conferir — e que a decisão agravada, paradoxalmente, impediu de se concretizar.

II.5. Do enriquecimento sem causa

Permitir o levantamento integral dos valores pelo exequente, sem a prévia apuração e dedução do saldo devedor das operações de crédito vinculadas, configuraria
enriquecimento sem causa
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Isso porque o espólio receberia a totalidade do capital segurado de um seguro que foi contratado, por declaração expressa do próprio segurado, com a finalidade de "
garantir a amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento
". Se havia saldo devedor na data do sinistro (24/05/2014) — o que sequer foi apurado, tendo a decisão agravada revogado a determinação nesse sentido —, a dívida remanesceria em aberto enquanto o espólio embolsaria integralmente o seguro que deveria quitá-la.

Nessa hipótese, o Banco do Brasil, embora condenado solidariamente ao pagamento do seguro, permaneceria como credor do saldo devedor das operações de crédito, sem que os valores do seguro — cuja finalidade contratual era exatamente quitar essa dívida — fossem utilizados para tal fim.
Ter-se-ia, assim, uma situação em que o seguro não cumpriria sua função essencial, em manifesto desvio de sua finalidade contratual e em prejuízo ao equilíbrio da relação obrigacional.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. para
reformar
a decisão agravada, nos seguintes termos:

1. RESTABELEÇO
a determinação de intimação do Banco do Brasil S.A. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o valor do saldo devedor das operações de crédito vinculadas aos contratos de financiamento no 950562392, 932603606 e 951882130, e da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00889-4, na data do sinistro (24/05/2014), devidamente atualizado, acompanhado da respectiva memória de cálculo e documentação comprobatória.

2. DETERMINO
que, apurado o saldo devedor, seja observada a ordem contratual de beneficiários prevista na Carta de Adesão ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar e na cláusula 7.1.1 das Condições Gerais da Apólice no 51, de modo que o capital segurado seja destinado:

a)

primeiro
, à quitação do saldo devedor das operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. (primeiro beneficiário), até o limite do capital segurado;

b)

depois
, o eventual valor remanescente seja liberado ao exequente/segundo beneficiário, mediante expedição de alvará para a conta por ele indicada.

3. CONFIRMO O EFEITO SUSPENSIVO
concedido em regime de plantão judicial, mantendo-se os valores depositados em conta judicial até o cumprimento integral das determinações acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026